Tribunal: TJDFT
Processo: 0797986-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO MENOR NA DEMANDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais. Em seu recurso, a parte autora alega que a companheira detém legitimidade para pleitear valores que seriam devidos ao falecido, sem a necessidade de inclusão dos herdeiros na demanda. Assinala que a legitimidade em tal situação já foi reconhecida em precedente do STJ, sendo que a companheira está em primeiro lugar na ordem sucessória, bem como porque as verbas residuais em favor de servidores falecidos são devidos apenas aos dependentes habilitados à pensão por morte, de modo que o filho menor, não obstante ser herdeiro, não precisa integrar a demanda, uma vez que apenas a autora é habilitada ao recebimento da pensão por morte. Ainda, destaca que a verba pretendida nos presentes autos não configura herança, mas crédito de natureza alimentar, devido apenas à companheira sobrevivente, de modo que o filho menor somente teria direito na ausência da companheira.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
III. Razões de decidir
4. Não de desconhece a legitimidade ativa da companheira para pleitear valores perante a administração pública que alega serem devidos para o falecido. Não obstante, a questão dos autos envolve interesse de menor púbere, sobretudo porque a companheira defende ser a única pessoa com direito ao recebimento daquela quantia, sob a tese de que não seria herança, mas verba de natureza alimentar devida apenas à companheira/cônjuge, bem como porque já está habilitada como dependente do falecido, o que afastaria eventual direito de filhos. Assim, há necessidade do menor púbere participar do feito, de modo a resguardar eventual direito, o que afasta a competência dos juizados especiais, em conformidade com a vedação imposta no artigo 8o da Lei 9.099/95. No mesmo sentido: “1. As demandas em que menor relativamente incapaz seja parte não podem ser processadas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, em face da vedação contida no artigo 8o da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente, por força do artigo 27 da Lei 12.153/2009.” (Acórdão 1175709, 0705127-42.2019.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2019, publicado no DJe: 11/06/2019.).
IV. Dispositivo e tese
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1175709, 0705127-42.2019.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2019.